Tribunal: TJPA
Processo: 0800593-50.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800593-50.2020.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: MARCIONILIO MOREIRA DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
., inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido do autor para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Inconformado, o apelante Banco Bradesco S.A. argumenta que a sentença foi proferida de maneira prematura, uma vez que o julgamento ocorreu sem a oportunidade de produção das provas por ele requeridas, essenciais para a elucidação de pontos fundamentais ao caso. Defende a falta de anúncio prévio de julgamento antecipado da lide, situação que implicaria em cerceamento de defesa, porquanto a instrução probatória demonstraria a ciência do cliente acerca das cláusulas contratuais, a boa-fé na condução dos serviços e o cumprimento das normativas do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrente também sustenta que não houve prática abusiva ou irregular, contrariando a decisão que impôs a devolução em dobro dos valores cobrados. Nesse ponto, afirma que, mesmo em casos de cobrança indevida, a restituição em dobro exige comprovação de má-fé, o que não teria sido constatado, pleiteando, assim, que, caso mantida a devolução, que ocorra de forma simples. Além disso argumenta que não haveria motivo para a condenação por danos morais, considerando o suposto dano como mero aborrecimento sem efeitos significativos na vida do autor.

Por fim, de forma alternativa, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, sustentando que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria desproporcional diante da natureza do evento, especialmente por não se tratar de uma prática ilícita deliberada ou de grande impacto emocional para o recorrido.

O apelado, em Contrarrazões, pugna pelo improvimento do recurso.

Recebi a relatoria do feito em razão de redistribuição administrativa.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso. Conheço, ainda, as Contrarrazões apresentadas.

Questões Preliminares:

a) Cerceamento de defesa. Ausência de anúncio de julgamento antecipado. Decisão surpresa.

Insurge-se o recorrente contra a sentença que julgou antecipadamente a lide, suprimindo-lhe a fase instrutória, alegando que tece seu direito de defesa cerceado ante a impossibilidade de comprovar o alegado.

Assiste razão ao recorrente.

De acordo com o disposto no art.
355
e art.
369
do
Código de Processo Civil
,
in verbis
:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Dando contornos aos mencionados dispositivos legais, a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que o Magistrado deve proferir despacho anunciando o julgamento antecipado da lide, antes de prolatar sentença, sob pena de nulidade, senão vejamos (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CARRO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO POR AMBAS AS PARTES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807187-07.2021.8.14.0040, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 23/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
I- O contraditório e a ampla defesa são princípios que devem ser respeitados em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício, devendo ocorrer a prévia manifestação do interessado, para, querendo opor algum fato impeditivo ou modificativo e requerendo, também, a produção de prova, se for o caso. II- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada a quo sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação das partes, para se manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, delineando-se nítido o error in procedendo. III- O julgamento antecipado do processo, sem que sequer tenha sido oportunizado prazo para as partes manifestarem interesse na produção de provas, bem como sem que a fase de instrução tenha sido formalmente encerrada, evidencia cerceamento de defesa que acarreta prejuízo à parte. III- V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013261120198140040 13412195, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
REQUERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
1. O juízo de 1º grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial; 2. Em audiência de conciliação o autor/apelante afirmou ter interesse em produzir prova testemunhal e o réu/apelado em ouvir o autor
; 3. O magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, com fulcro no art.
330
, incisos
I
e
II
do
CPC/73
, sem proferir despacho saneador
, indeferindo o pleito de horas extras e compensação pelo trabalho realizado pelo autor aos sábados, domingos e feriados, sob o fundamento de que a Lei
7.394
/85 e do Decreto nº
92.790
/8, que regulamentam o exercício da profissão de Técnico em Radiologia, não se aplicam aos servidores públicos municipais; 4. Embora a destinação da prova caiba ao magistrado, na forma do art.
330
,
I
do
CPC/73
, é certo que o julgamento antecipado do feito pressupõe matéria fática suficientemente dirimida pelo conjunto probatório encartado nos autos, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade da sentença;
5. O princípio do livre convencimento motivado não pode se sobrepor aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, sendo descabido ignorar a pretensão de se produzir prova requerida, de que, posteriormente, se ressentiriam os autos para a necessária demonstração do fato constitutivo do direito postulado; 6. Outrossim, a marcha processual conduz que, antes de proceder o julgamento antecipado da lide, o magistrado cientifique as partes de seu intento, a evitar que sejam surpreendidas com a prolação de sentença precoce, o que viola o princípio da cooperação entre os componentes da relação jurídica, bem como o devido processo legal; 7. Desta feita, deve ser desconstituída a sentença proferida antecipadamente, à míngua de despacho saneador; e que deixou de atender à totalidade do pleito do autor por ausência de provas, tendo ele as requerido no curso do processo;
8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída. (TJ-
PA 00001495720148140125
BELÉM, Relator:
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 07/01/2019).

Analisando detidamente os autos, vê-se que o Juízo
a quo
prolatou sentença,
sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, o que significa que a decisão de primeiro grau deve ser anulada, nos termos da jurisprudência mencionada
.

Ressalto, que mesmo que o julgamento antecipado seja uma possibilidade processual, com escopo de evitar o prolongamento desnecessário da lide, não é possível que se admita a sua realização sem o devido anúncio prévio. Em outras palavras, o julgamento antecipado da lide, desprovido do prévio anúncio, além de caracterizar
error in procedendo
, cerceou o direito das partes de fazer provas em seu favor.

Destarte, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista que a inobservância do direito a ampla defesa gera nulidade da sentença, ora reconhecida e, nesse sentido, determino a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso provido no particular.

Prejudicados os demais temas em razão do acolhimento da preliminar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença que julgou antecipadamente a lide sem prévio anúncio e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 29/10/2024